Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS DE IDADE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 548 STF. DECISÃO REFORMADA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1008166 (Tema 548), decidiu, por unanimidade, que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação imediata.
4. In casu, o autor tem dois anos e oito meses de idade, e aguarda há mais de um ano por vaga em creche próxima à sua residência, o que confere verossimilhança à alegação de omissão estatal ilegal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.